Tribunal: TJMT
Processo: 0002499-40.2012.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002499-40.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SEBASTIAO SERPA MOTA - CPF: 174.126.091-49 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (REPRESENTANTE), NIVALDO PONCIANO COELHO - CPF: 352.491.881-68 (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL RESER-PREVI - CNPJ: 10.681.463/0001-10 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CERTIDÃO COM AVERBAÇÃO TEMPO SERVIÇO – SERVIDOR TEMPORÁRIO NO PERÍODO – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL –

CTC DEVE SER EMITIDO PELO INSS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEGATIVA DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DANO MORAL E MATERIAL – LETIGIMIDADE DO ORGÃO FEDERAL PARA REQUERER O REPASSE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Emenda Constitucional n. 20/1998, o artigo 37, §13, da Constitucional Federal, passou a prever que:
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
(redação acrescentada pela EC 20/1998). Isto é, o ocupante de cargo temporário, como o ora requerente, encontra-se obrigado a participar do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
Por isso, eventual pretensão obrigacional de compelir a autarquia municipal previdenciária se emitir a CTC não se sustenta, pois o titular não estava filiado ao regime próprio no período declarado.

Tem-se também que, não há nos autos qualquer documento que comprove a negativa do INSS quanto à emissão da pleiteada certidão, tendo que vista que deveria o apelante ter apresentado junto ao órgão a documentação comprobatória que possui, para que tal período seja reconhecido e pudesse ser averbado como tempo de contribuição, para fins de aposentadoria conforme deseja o apelante.

No que se refere ao pedido de indenização, a ausência de repasse de verbas previdenciárias para a Previdência Social constitui irregularidade sanável que não caracteriza, no caso em tela, a existência de dano moral.

Portanto, cabe, o requerimento por parte do apelante, perante o INSS, para que o mesmo obtenha o extrato previdenciário com vistas à averbação do tempo de serviço pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO SERPA MOTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais, promovida pelo apelante em desfavor do Município de Araputanga, em que julgou o feito improcedente, e revogou a antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que é incontroverso que o Recorrente prestou serviços à Administração Pública em regime especial (contratação por tempo determinado) correspondente aos períodos de: 01/03/2000 a 31/02/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, de 01/02/2002 a 31/012/2002, tendo assim direito a emissão de documento que comprove seu vínculo para fins previdenciários devendo portanto ser expedida a Certidão de Tempo de Contribuição nos termos da Portaria MPS nº 154 de maio de 2008.

Salienta que Inconteste que a autarquia municipal Recorrida recebeu os repasses das contribuições previdenciárias compulsórias, conforme declaração prestada na contestação e não fez o efetivo repasse para o INSS as contribuições previdenciárias que descontou do Recorrente, lhe causando enormes prejuízos.

Conclui que resta claro o dever de indenizar pelo apelado, os danos morais causados ao Recorrente pela demora em emitir o documento necessário para comprovar seus direitos previdenciários devendo ser emitida a Certidão de Tempo de Contribuição.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e acolher os pedidos da inicial, e a fixação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do Fundo Municipal de previdência dos servidores de Reserva do Cabaçal pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 169322665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO SERPA MOTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais, promovida pelo apelante em desfavor do Município de Araputanga, em que julgou improcedente os pedidos iniciais, consubstanciado na emissão de certidão do Tempo de contribuição, correspondente aos períodos de 01/03/2000 a 31/12/2000, de 01/03/2001 a 31/12/2001, e de 01/03/2002 a 31/12/2002 em que o requerente prestou serviços ao Ente municipal, e ainda a condenação dos apelados ao pagamento indenizatório de danos materiais e morais no valor de 100 salários mínimos cada uma, considerando ter sido descontado as contribuições previdenciárias dos seus vencimentos e não repassar a previdência social própria.

Na origem, a parte requerente aduziu, ter prestado serviços à Administração Pública em regime especial (contratação por tempo determinado) entre os períodos de 01/03/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 31/12/2001 e 01/03/2002 a 31/12/2002. Posteriormente, foi investido em cargo público efetivo, cuja posse ocorreu no dia 17/02/2003.

Relatou que não constam registros de contribuições previdenciárias nos períodos em que desempenhou a atividade em regime especial de contratação.

Objetiva a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) relativo ao período em comento, bem como a fixação de
quantum
a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) apontado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, com o fim de compelir a autarquia municipal a emitir a CTC, no entanto, no mérito o Juiz a quo revogou a tutela e julgou a ação improcedente.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se ser incontroverso o fato da parte autora ter exercido cargo temporário junto ao Município de Reserva do Cabaçal, durante o período descrito na inicial.
Há, conforme determinação judicial, uma certidão exarada pela apelada RESER-PREVI confirmando o período laborado pelo servidor.

Igualmente, não há dúvidas de que descontos foram efetuados a título de contribuição previdenciária, conforme se retira dos contracheques acostados aos autos.

Ocorre que conforme aludido na sentença apelada, a Emenda Constitucional n. 20/1998, o artigo 37, §13, da Constitucional Federal, passou a prever que:
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
(redação acrescentada pela EC 20/1998). Isto é, o ocupante de cargo temporário, como o ora requerente, encontra-se obrigado a participar do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

Desse modo, não sendo a parte titular de cargo efetivo junto ao ente público, e manter apenas o vínculo de caráter precário e temporário com a Administração Pública, encontra-se vinculado ao RGPS, no período reclamado.

Nesse contexto, tem-se que ao INSS é atribuída a responsabilidade pela emissão de certidão para fins de comprovação de tempo de contribuição ao RGPS, para fins de aferir eventual direito previdenciário invocado, pois a este regime a parte titular estava submetida há época – artigo 444, da Instrução Normativa n. 77/2015, do INSS, e artigo 128, do Decreto n. 3.048/1999.

Por isso, eventual pretensão obrigacional de compelir a autarquia municipal previdenciária se emitir a CTC não se sustenta, pois o titular não estava filiado ao regime próprio no período declarado.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove a negativa do INSS quanto à emissão da pleiteada certidão, tendo que vista que deveria o apelante ter apresentado junto ao órgão a documentação comprobatória que possui, para que tal período seja reconhecido e pudesse ser averbado como tempo de contribuição, para fins de aposentadoria conforme deseja o apelante.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - EMISSÃO DE CERTIDÃO - RECUSA PELO ENTE ESTADUAL - AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Embora o servidor segurado não possa, compelir o Município recolher as contribuições previdenciárias supostamente não repassadas ao Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, o instituto de previdência não pode recusar a averbação do tempo de contribuição para expedir certidão de contagem de tempo de serviço pelo ente estadual; 2. O servidor público não pode ser prejudicado por eventual desídia do ente municipal quanto ao repasse das contribuições previdenciárias recolhidas, mormente se comprovado que o recolhimento fora feito a tempo e modo;

(TJ-MG - REEX: 10248140003992001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 18/02/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2016)

No que se refere ao pedido de indenização, a ausência de repasse de verbas previdenciárias para a Previdência Social constitui irregularidade sanável que não caracteriza, no caso em tela, a existência de dano moral.

Isso porque, é cediço que, a falta de repasse do ente público ao INSS dos valores a título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal, haja vista que o Decreto nº

3.048
/1999, que regulamenta a Previdência Social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes.

Portanto, cabe, o requerimento por parte do apelante, perante o INSS, para que o mesmo obtenha o extrato previdenciário com vistas à averbação do tempo de serviço pretendido.

Sem delongas, ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023